Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708901-34.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por Gustavo Oliveira Silva contra Celg Distribuição S.A. O apelado contestou algumas faturas de consumo de energia elétrica emitidas pela apelante. O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença argumentos específicos para afastar a legitimidade da cobrança registrada nas faturas relativas aos meses 4/2019, 5/2019 e 6/2019. Entendeu que, considerando a ausência de dados/parâmetros utilizados no cálculo da média, não é possível aferir a regularidade da cobrança. Constatou cobrança em duplicidade no mês 4/2019. Registrou que o dano moral restou configurado diante da inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes (id 44107710). A apelante tece considerações genéricas sobre a legislação aplicável ao caso concreto e que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da energia elétrica. Não há registro de qual seria o erro cometido pelo Juízo de Primeiro Grau na interpretação das faturas que tiveram sua legitimidade afastada. Não há considerações sobre a eventual inocorrência de dano moral, em que pese o pedido de reforma integral da sentença. O recurso, aparentemente, carece de impugnação específica (id 44107715). Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator